Tribunal: TJMT
Processo: 1028047-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PROFESSOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS TERÇOS CONSTITUCIONAIS DOS PERÍODOS DE 15 DIAS NÃO PRESCRITOS – SENTENÇA REJEITOU PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO DIREITO PARA PERÍODOS FUTUROS – INCIDÊNCIA DE 1/3 SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS - PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028047-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.298.531-20 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021